Tribunal: STF
Processo: RHC 60017
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. INEPCIA DA DENUNCIA E FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
PARA PARTICIPAR DO SUMARIO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO SE CONFIGURA QUANDO, FORAGIDO O RÉU, A
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SE FEZ POR EDITAL NOS TERMOS DA
LEI PROCESSUAL PENAL (ART-392, INCISO VI). RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.